Tribunal: TJPA
Processo: 0013237-81.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0013237-81.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONARDO DE ALMEIDA GIORDANO, CESAR DE ALMEIDA GIORDANO, LEA DE ALMEIDA GIORDANO, EDUARDO DE ALMEIDA GIORDANO, ESPOLIO DE ANTONIO HUMBERTO VERGOLINO GIORDANO

AGRAVADO: FABIO BRAGA CHAVES, KASSY VILHENA DE MEDEIROS MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO:2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº.: AI.00132378120168140000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO HUMBERTO VERGOLINO GIORDANO

REPRESENTANTE: LEONARDO DE ALMEIDA GIORDANO

REPRESENTANTE: CESAR DE ALMEIDA GIORDANO

REPRESENTANTE: EDUARDO DE ALMEIDA GIORDANO

REPRESENTANTE: LEA DE ALMEIDA GIORDANO

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS COROA SOUZA

ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: FABIO BRAGA CHAVES

AGRAVADA: KASSY VILHENA E MEDEIROS MOREIRA

ADVOGADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA

ADVOGADO: JOSE MILTON DE LIMA SAMPAIO NETO

ADVOGADO: ABEL PEREIRA KAHWAGE

ADVOGADA: VANESSA HOLANDA DE ARAUJO

RELATORA: DESA EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSOS CONEXOS
. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM E
SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO SANEADA. CAUSA COMPLEXA
. LONGA TRAMITAÇÃO. ANULAÇÃO DE SENTENÇAS E ACORDÃOS. INÚMEROS RECURSOS, INCIDENTES PROCESSUAIS E AÇÕES AUTÔNOMAS DE IMPUGNAÇÃO. A EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. AÇÕES CONEXAS REUNIDAS NA ORIGEM PARA JULGAMENTO SIMULTANEO. DECISÃO AGRAVADA EQUIVOCADA. VICIO PROCESSUAL.
EXISTÊNCIA DE LITISPENDENCIA ENTRE RECOVENÇÃO E AÇÃO AUTONOMA POSTERIORMENTE AFORADA. TRIPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. DEMANDA DEDUZIDA EM SEDE RECONVENÇÃO EM PROCESSO CONEXO E ANTERIOR. REPRODUÇÃO DA DEMANDA EM AÇÃO ANULATÓRIA NA ORIGEM. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA PORQUE POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DO FATO GERADOR DA LITISPENDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART.485, V, DO CPC/2015. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEVER DE CONSULTA. DESNECESSIDADE. QUESTÃO JÁ SUSCITADA ANTERIORMENTE EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO. PARTES QUE JÁ TIVERAM A OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE A QUESTÃO A TEMPO E A MODO
. DECISÃO SURPRESA.

INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA ANULADA. POSSE DO IMÓVEL MANTIDA EM FAVOR DOS AGRAVADOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ___ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO:2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº.: AI.00132378120168140000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO HUMBERTO VERGOLINO GIORDANO

REPRESENTANTE: LEONARDO DE ALMEIDA GIORDANO

REPRESENTANTE: CESAR DE ALMEIDA GIORDANO

REPRESENTANTE: EDUARDO DE ALMEIDA GIORDANO

REPRESENTANTE: LEA DE ALMEIDA GIORDANO

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS COROA SOUZA

ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: FABIO BRAGA CHAVES

AGRAVADA: KASSY VILHENA E MEDEIROS MOREIRA

ADVOGADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA

ADVOGADO: JOSE MILTON DE LIMA SAMPAIO NETO

ADVOGADO: ABEL PEREIRA KAHWAGE

ADVOGADA: VANESSA HOLANDA DE ARAUJO

RELATORA: DESA EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto
ESPÓLIO DE ANTONIO HUMBERTO VERGOLINO GIORDANO
contra decisão proferida pela Exma. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA (ID 4481565) que, nos autos dos processos n.º 0038661-26.2008.8.14.0301 e 0019545-27.2011.8.14.0301, indeferiu tutela de urgência requerida pelo agravante, mantendo o imóvel reivindicado na posse dos agravados
FÁBIO BRAGA CHAVES
e
KASSY VILHENA DE MEDEIROS MOREIRA
.

Em suas razões, argumentou o recorrente que a decisão agravada que manteve decisão liminar e, por conseguinte, a imissão na posse pelos ora agravados em relação ao imóvel litigado não merece prosperar, pois a juíza
a quo
teria incorrido em erro de julgamento ao desconsiderar que o título que embasa o direito possessório dos recorridos é nulo de pleno direito.

Frisou que se discute no litígio a existência de um negócio jurídico simulado de compra e venda de um imóvel (descrição do imóvel no documento ID 4481569, pág.4) que envolveu o sr.
ANTÔNIO HUMBERTO VERGOLINO GIORDANO
, representado por sua esposa sra.
LÉA DE ALMEIDA GIORDANO
, e os agravados
KASSY VILHENA DE MEDEIROS
e
FÁBIO BRAGA CHAVES
.

Assinalou que a simulação se deu em virtude do delicado estado de saúde de

ANTÔNIO HUMBERTO VERGOLINO GIORDANO
, o qual não estava em condições de gerir os negócios da família, motivo pelo qual um dos herdeiros, o Sr.

CÉSAR GIORDANO
, se viu obrigado a realizar um empréstimo de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) com um dos agravados.

Ressaltou que, como garantia do referido empréstimo, em 06 de setembro de 2007 foi celebrado entre o Sr.

ANTÔNIO HUMBERTO VERGOLINO GIORDANO
, representado pela Sra.

LÉA DE ALMEIDA GIORDANO
e o agravado

FÁBIO BRAGA CHAVES
, um contrato particular de Promessa de Compra e Venda do Imóvel, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta

mil reais), onde funcionava a empresa POLIAÇO LTDA.

Aduziu que, no dia 13 de setembro do mesmo ano, firmou-se o instrumento particular de venda e compra do mesmo imóvel no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em favor da Empresa F & K Fomento Mercantil LTDA, empresa factoring da qual os agravados são sócios.

Sustentou

que o referido imóvel foi utilizado apenas como garantia, já que seu valor ultrapassava o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a época dos fatos.

Acrescentou que no dia 06 de setembro de 2007, o Sr.

ANTÔNIO HUMBERTO GIORDANO

constituiu a Sra.

LÉA DE ALMEIDA GIORDANO
como sua procuradora, a qual, por sua vez, substabeleceu os poderes a ela outorgados para os agravados

FÁBIO BRAGA CHAVES

e

KASSY VILHENA DE MEDEIROS MOREIRA
, atribuindo-lhes poderes irrevogáveis e irretratáveis para vender, prometer vender, ceder, transferir ou de

qualquer outra forma alienar a quem interessar, pelo preço e condições que convencionar, o imóvel em questão sem contudo, mencionar a expressão “
em causa própria
”.

Registrou que a suposta compra se deu em 06/09/2007 e 13/09/2007, entretanto os agravados efetuaram a escritura pública somente nos dias 26/08/2008 e 02/10/2008, mais de um ano após a realização do negócio, conforme consta no traslado de fls. 81 a 84.

Informou ainda, que a escritura pública do imóvel (ID 4481568 e ID 4481569) foi lavrada em cartório com vício formal, eis que realizada no Ofício de Notas e Registros de Contratos Marítimos, por meio de uma procuração pública que não previa poderes específicos em causa própria ou seja, de procurador para procurador, em total desobediência as formalidades legais, restando devidamente evidenciada a fraude orquestrada pelos recorridos.

Destacou que, em 11/11/2008, os agravados ajuizaram ação de imissão de posse de imóvel urbano, e após a antecipação de tutela concedida, assumiram a posse do terreno, destruindo os galpões existentes no local e retiraram as máquinas onde funcionava a empresa POLIAÇO LTDA, o que culminou no encerramento das atividades da empresa no local.

Pontuou ainda, que a escritura pública de registro do bem possui um vício formal, pois teria sido registrada perante o Ofício de Notas e Registros de Contratos Marítimos através de uma procuração em que o outorgante passava os poderes para vender, prometer, ceder transferir ou alienar o imóvel, porém sem menção à expressão “
em causa própria
”, sendo que tal circunstância teria sido simplesmente ignorada pelo agente notarial responsável pela lavratura do ato.

Ressaltou também, que o retorno à posse do imóvel trata-se de uma questão de urgência, pois, trata-se de terreno utilizado para o exercício de atividade laboral, consistente na fabricação de móveis e, nesta condição, representava a principal fonte de sustento da família representante do espólio.

Argumentou em reforço, que a decisão liminar concessiva do direito de imissão na posse que beneficiou os ora recorridos está eivada de vícios, uma vez que ainda seria objeto de análise a legalidade do negócio jurídico subjacente a demanda possessória, inclusive com a realização de avaliação judicial, não restando portanto, demonstrada o seu domínio inequívoco.

Requereu então, a concessão de tutela antecipada recursal e, ao final, o total provimento do recurso nos termos arrazoados.

J
untou documentos.

No mais, cumpre relatar ainda que,

na decisão agravada (ID 4481565), em razão da configuração de hipótese de conexão, o juízo singular optou por reunir para julgamento conjunto os três processos em que se discutia a posse do imóvel objeto do contrato entabulado entre as partes litigantes, quais sejam, os processos n.º 0026495-58.2009.8.14.0301, 0038661-26.2008.8.14.0301 e o de n.º 0019545-27.2011.8.14.0301.

Na ocasião, a magistrada

a quo

reconheceu a hipótese de litispendência entre os feitos de n.º 0026495-58.2009.8.14.0301 e n.º 0038661-26.2008.8.14.0301, extinguindo o primeiro, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, homologando também a desistência das partes quanto à interposição de recursos.

No tocante ao processo n.º 0038661-26.2008.8.14.0301, consistente em ação de imissão de posse proposta por
FÁBIO BRAGA CHAVES
contra
LEA DE ALMEIDA GIORDANO
e
ANTÔNIO HUMBERTO VERGOLINO GIORDANO,
a juíza destacou que já havia sido proferida uma sentença de mérito julgando procedente o pedido, sendo que naqueles autos foi apresentada reconvenção (fls. 198/211), a qual não fora analisada na referida sentença (fls. 278/287), e que havia sido interposto recurso de apelação pelos então réus
LEA DE ALMEIDA GIORDANO
e
ANTÔNIO HUMBERTO VERGOLINO GIORDANO
e, de outro lado, embargos de declaração pelos ora recorridos.

De outro lado, nos autos do processo n.º 0019545-27.2011.8.14.0301, o magistrado pontuou que foi proferida sentença extinguindo o processo por falta de provas, sentença esta que foi apelada e reformada por este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação n.º 2014.3.011576-2, Acordão nº.139, de relatoria do Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que naquela ocasião salientou vários aspectos do litigio que deixaram de ser analisados nos dois processos, razão pela qual anulou a sentença extintiva, sob o argumento de que houve uma manifesta deficiência da instrução processual realizada na origem, razão pela qual ordenou que os autos a ela retornassem e que fosse renovada a fase de saneamento e de produção de provas, com expressa ordem para a realização de perícia no referido imóvel, a fim de se aferir o seu valor de mercado, bem como a oitiva de testemunhas, em especial, os responsáveis pelo Cartório Chermont 1º Ofício de Notas e pelo Ofício de Notas e Registros de Contratos Marítimos, diligências estas ordenadas com a finalidade de se buscar elementos indicativos da alegada simulação do negócio jurídico precitado.

Assim, após o retorno dos autos a origem, em audiência de conciliação (fls. 2561/2563), o juiz singular então determinou que a referida ação declaratória de nulidade proposta pelo espólio recorrente fosse processada em conjunto com a ação de imissão de posse ajuizada pelos agravados

FABIO BRAGA CHAVES
e
KASSY VILHENA DE MEDEIROS MOREIRA
, considerando que havia, de fato, uma inequívoca conexão de provas e questões entre as causas, circunstância esta que demandava o exame delas em conjunto, com julgamento simultâneos.

Durante a audiência citada, o espólio agravante formulou pedido liminar de reintegração de posse para ver revogada decisão liminar anterior, a qual havia imitido os ora agravados no domínio do imóvel litigado, pedido este rejeitado pela juíza singular em decisão que se pretende, agora, reformar por meio deste agravo de instrumento.

Seguindo o relatório, tem-se a sucessão dos atos descritos a seguir.

Decisão negando a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento (ID 4481640).

Pedido de Reconsideração da decisão liminar (ID 4481641).

Contrarrazões ao agravo de instrumento, onde pugnam os agravados pelo seu total improvimento (ID 4481642).

Decisão proferida pela Exma. Desa. Gleide Pereira Moura declinando competência em razão de prevenção (ID 4481646).

Decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro suscitando conflito negativo de competência (ID 4481647).

Decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães julgando prejudicado o conflito negativo de competência pela perda de objeto, em razão de manifestação Exma. Desembargadora Gleide Pereira de Moura reconhecendo sua competência para processamento e julgamento do agravo e demandando o retorno dos autos à sua relatoria (ID 4481650).

Acordão conhecendo e dando provimento ao agravo de instrumento (ID 4481653).

Embargos de declaração opostos pelos recorrentes arguindo nulidade do acordão, sob alegação de que a Exma. Desembargadora Relatora Gleide Pereira de Moura havia se declarado suspeita para julgar processos em que atuasse o advogado Carlos Alberto Nunes Zacca, então procurador dos agravados (ID 4484654).

Ratificação dos embargos de declaração que foram opostos pelos agravados (ID 4481656).

Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 4481657).

Decisão monocrática declarando a nulidade do acordão ID 4481653, conforme decisão tomada pela 2ª Turma de Direito Privado na 34ª Sessão Administrativa, ocorrida no dia 11/12/2018, ordenando redistribuição.

Além da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, julgarem-se suspeitos para funcionar como órgão julgador neste feito os seguintes desembargadores: Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque (Id.4481669) e Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Id.4481670).

Redistribuídos os autos por sorteio, coube-me a relatoria, já conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Antes de tudo, me parece muito claro que a solução da causa se perdeu em meio a um verdadeiro círculo vicioso processual, com diversas idas e vindas do processo, da origem para as instâncias recursais e vice-versa, sem que tenha havido praticamente nenhum avanço sobre a produção de provas necessárias para a solução da controvérsia.

Com efeito, inúmeras petições, incidentes, exceções, recursos e ações de impugnação foram deduzidas pelas partes e formaram complexidades, o que resultou em intercorrências de toda sorte no processo, como por exemplo, a prolação de decisões conflitantes, a suspeição de magistrados e desembargadores, a anulação de decisões, sentenças e até acórdãos, a geração de atrasos e travas em relação a instrução, debates sobre a competência do juízo, o retorno dos autos a origem para renovação de atos processuais e etc.

Assim, toda a discussão a respeito da posse do imóvel litigado pelas partes e das circunstâncias que envolveram a transferência do seu domínio já soma mais de 12 (doze) anos sem uma solução definitiva, configurando, portanto, uma inegável violação ao preceito constitucional da duração razoável do processo (art.5º, inciso LXXVIII, da CFRB).

Fixadas essas premissas, passo ao exame do mérito do recurso.

Por intermédio deste agravo, o espólio recorrente, representado pelos herdeiros do
de cujus
,
LEONARDO DE ALMEIDA GIORDANO, CESAR DE ALMEIDA GIORDANO, LEA DE ALMEIDA GIORDANO
e
EDUARDO DE ALMEIDA GIORDANO,
pretende a reintegração na posse do imóvel litigado, renovando argumentos já apresentadas na origem e, também, em segundo grau de jurisdição, mas que ainda não foram devidamente enfrentados e decididos durante toda a longa tramitação do processo principal.

Contudo, em que pese toda a argumentação relevante apresentada não só pelos agravantes, como também pelos agravados, constato que os fundamentos postulados não são capazes de alterar esse atual cenário caótico vivenciado na origem, na medida que o processo principal padece de vicio processual que, caso não seja sanado, acarretará não só uma série de disfunções no processo, como, também, comprometer totalmente a formação de eventual coisa julgada.

Para adequada compreensão, é necessário retornar para o momento da postulação na ação originária, datada em 29.4.2011 e distribuída em 10.5.2011 (Id.4481579, pág.37 a Id.448580, pág.23) quando o espólio recorrente ajuizou a petição inicial veiculando suposta prática de agiotagem pelos ora agravados, cujo objetivo seria o de assumir, através da celebração simulada de contrato de compra e venda lavrado em cartório, o domínio de imóvel que compunha o patrimônio da família Giordano e que, por esta razão, o negócio jurídico deveria ser invalidado, porque nulo de pleno direito, com o retorno do bem a esfera de disponibilidade do espólio.

Naquela ocasião, o pedido formulado na petição inicial pelos ora agravantes restou consignado nos seguintes termos:

“(...) Em razão dos fundamentos de fato de e de direito discorridos na presente ação, vem o Autor, com acato e respeito, requerer a Vossa Excelência o que se segue:
a) a ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA para declarar a nulidade da escritura pública na matrícula imobiliária e do registro do imóvel, bem como a sua reintegração de posse (...)

b) que no mérito, o pedido seja julgado procedente,
confirmando a tutela anteriormente concedida (...)”

Contudo, é importante destacar que, antes dessa postulação, na data de 28.4.2009 (portanto, dois anos antes para ser mais exato), na ação de imissão de posse aforada pelos agravados (processo n.º 0038661-26.2008.8.14.0301), o espólio recorrente já havia oferecido, na condição de réu, uma reconvenção nos mesmos termos (Id.4481573, pág.16-29), isto é, alegando as mesmas circunstâncias de fato e as mesmas razões de direito, as quais, posteriormente, constaram na citada petição inicial ajuizada na origem, é dizer, nos autos do processo nº.0019545-27.2011.8.14.0301.

Na reconvenção mencionada, o pedido foi deduzido praticamente nos mesmos termos, conforme se extrai do seguinte trecho:

“(...)
E com base nos artigos 273 e 283 do Código de Processo Civil Brasileiro e o artigo 475 do Código Civil Brasileiro, Requer o que segue: a)
que lhe seja concedida a antecipação parcial de tutela
, no sentido de que
os Recovintes sejam mantidos na posse do imóvel
, haja vista a função social que detém dado a função de estabelecimento da empresa “POLIAÇO LTDA b) ao final que seja decretada em definitivo
a nulidade contratual da Promessa de Compra e Venda
, do terreno urbano edificado com um galpão, coletado sob o n.1689, antigo n.1989/1691, situado à Trav. Humaitá, Belém-PA,
com a imediata cessação de toda e qualquer relação jurídica derivada dessa promessa de compra e venda
(...)”

É dizer, resta claro aqui a configuração de litispendência entre a reconvenção no processo nº. 0038661-26.2008.8.14.0301 e a ação autônoma que lhe se sucedeu, ajuizada, por sua vez, no processo nº. 0019545-27.2011.8.14.0301, uma vez que caracterizada a denominada “
tríplice identidade
” entre elas.

Como é sabido, a litispendência ocorre quando se reproduz ação que está em curso, ou seja, é imprescindível que dois processos pendentes apresentem tríplice identidade entre todos os elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir (CPC/15, art. 337, § 1º a 3º).

Em que pese ser classificada como uma modalidade de resposta do réu, é inconteste que a reconvenção possui natureza jurídica de ação, já que possibilita àquele que figura no polo passivo de uma demanda, no momento da apresentação de sua defesa, pleitear verdadeira pretensão contra aquele que ocupa o polo ativo (CPC/2051, art.343).

Assim e, sem adentrar no mérito da pretensão reconvencional na ação de imissão de posse capitaneada pelos agravados, posto que este não é o objeto desta demanda, observo que o espólio recorrente formulou na reconvenção pedido possessório e anulatório de negócio jurídico relativo à transferência de domínio do mesmo imóvel, sendo que, dois anos depois, reproduziu a mesma demanda, desta vez na condição de autor, onde também é possível constatar as mesmas razões de fato e de direito já anteriormente deduzidas.

Portanto, tais ações são idênticas, pois apresentam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, não obstante a nomenclatura atribuída a ação dada aos pleitos judiciais não serem, literalmente, iguais, evidenciando, portanto, a completa associação dos fins buscados em ambas as demandas e, por conseguinte, a equivalência material e jurídica delas.

Nesse cenário, concluo que qualquer demanda distribuída posteriormente à reconvenção não deve ser considerada até o desate daquele feito. Ocorre que, no caso dos autos, isto não só aconteceu, como foi ignorado e seguiu causando toda ordem de inversões no processo, o que recomenda imediato saneamento para que maiores prejuízos não recaiam sobre a tutela jurisdicional a ser prestada, haja vista os imperativos de caráter constitucional que decorrem da clausula do devido processo legal, tais como a eficiência, a celeridade e a segurança jurídica.

Como reforço
, trago à colação precedente da lavra do C.Superior Tribunal de Justiça que espelha bem o mesmo entendimento aqui adotado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE

REINTEGRAÇÃODEPOSSE–

LITISPENDÊNCIA – MATÉRIA ADUZIDA NA CONTESTAÇÃO/PEDIDO CONTRAPOSTO – IDÊNTICA PRETENSÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA
– PREVENÇÃO – RESTITUIÇÃO DE ACESSÕES E VALORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS –
DEMANDA AUTÔNOMA PROPOSTA
– CONSTITUIÇÃO EM MORA – VÁLIDA E REGULAR – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DOMÚTUO – NÃO PROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSENTE CONDUTA CONFIGURADORA E DANO PROCESSUALÀ PARTE ADVERSA– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM VALOR DA CAUSA – REDUZIDOS POR EQUIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...)
Reconhecida a litispendência entre a defesa e ação autônoma proposta, tendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, impõe-se a extinção parcial da demanda
(...) (STJ -Processo: REsp 1585895 MS 2016/0043594-0. Relator: Ministro MARCO BUZZI Publicação: DJ 20/05/2021).

No mesmo sentido, reconhecendo a caracterização de litispendência entre reconvenção e ação autônoma, cito recentes precedentes de outros tribunais:
TJMG
: Processo AC 5017075-60.2020.8.13.0702 MG. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL. Relator Manoel dos Reis Morais. Publicação: 25/02/2021. Julgamento: 24 de Fevereiro de 2021;
TJSP
: Processo AC 1025837-85.2017.8.26.0053 SP 1025837-85.2017.8.26.0053. Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público. Relator: Des. Marcelo L Theodósio. Publicação: 15/05/2020. Julgamento: 15 de Maio de 2020; e
TJDFT
: Processo 0008975-80.2016.8.07.0001 DF 0008975-80.2016.8.07.0001. Órgão Julgador: 6ª Turma Cível. Relator: Desa. VERA ANDRIGHI. Publicação: Publicado no DJE : 25/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Julgamento: 10 de Fevereiro de 2021.

Configurada, portanto, hipótese de litispendência, a extinção do presente feito sem resolução de mérito, nos exatos termos preceituados pelo art. 485, V, do CPC, é medida que se impõe.

Por fim, faz-se necessário tecer duas observações. Em primeiro lugar, destaco que a litispendência constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, como no caso dos autos, nos termos do art.485, §3º, do CPC/2015. Em segundo lugar, não há que se falar aqui em inobservância ao dever de consulta (CPC/2015, art.10), afinal, a questão da litispendência já fora suscitada, desde a origem, pelos ora agravados (Id.4481565, pág.23), os quais, inclusive, renovaram o pedido em sede de agravo de instrumento (processo nº.0013330-44.2016.8.14.0000), sendo que, nas duas ocasiões, o espólio agravante teve a oportunidade de refutar a tese a tempo e a modo (Id.4481565, pág.24 e Id.4463728, processo nº. 0013330-44.2016.8.14.0000), razão pela qual afastada, a meu ver, a hipótese de decisão surpresa no particular.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento

e nego-lhe provimento
, extinguindo o processo originário (processo nº.0019545-27.2011.8.14.0301), nos termos do art.337, VI c/c art.485, V e §3º, todos do CPC/2015 e, por conseguinte, anulo a decisão agravada em todos os seus termos, razão pela qual o imóvel litigado deverá permanecer na posse dos agravados, conforme determinado em sentença de mérito proferida no processo nº.0038661-26.2008.8.14.0301 (Id 4481577, pág.35 a Id.4481578, pág.6).

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/06/2021